Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0730494-34.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: DANIEL FERREIRA LOPES, FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA PACIENTES: ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCAS SA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Os advogados Daniel Ferreira Lopes e Francisco de Assis Lucena Silva impetram habeas corpus em favor de Alcides Pereira da Silva Júnior e Lucas Sá Gonçalves contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que lhes decretou a prisão preventiva requerida pelo Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais e avalizada pelo Promotor de Justiça. Os pacientes, indiciados por receptação qualificada, não estariam envolvidos nos demais crimes praticados grupo criminoso investigado na denominada “Operação Kondira”: associação criminosa, roubo, furto e lavagem de dinheiro. São réus primários, com bons antecedentes, casados, com residência fixa e trabalho lícito, o que afasta a necessidade da prisão preventiva, sendo que as investigações foram encerradas e os seus celulares foram apreendidos, não havendo denúncia. Invocam o princípio da presunção de inocência e requerem a liberdade plena ou clausulada. A liminar foi indeferida no dia 27/08/2020 - ID 19093546. Os pedidos de reconsideração de IDs 19199559 e 19272115 foram condicionados a informações complementares e oitiva do Ministério Público. Vieram as informações no ID 19500191, mas em seguida veioa informação de que a prisão fora revogada pelo Juízo da causa, sendo requerido o arquivamento do feito por perda do objeto, no ID 19511318. A Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do objeto do pedido, no ID 19587655. Ora, revogada a prisão preventiva e liberados os pacientes, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Assim, reconhecendo-se a perda do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com base no artigo 659 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator